Tribunal: STF
Processo: HC 259939
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de reconsideração. Crime de homicídio. Absolvição. Instrução deficiente do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Indeferimento.



    Referente à Petição nº 86.544/2024 (evento 11).



    O presente habeas corpus foi impetrado em favor de Isaias Bispo dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 1.002.885/SP do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso em habeas corpus (evento 7).



    Ao exame dos autos, constato que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o recurso de apelação do assistente de acusação para pronunciar o paciente, nos termos da denúncia, submetendo o acusado ao julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de reestabelecimento da sentença absolutória. Alega que o paciente agiu sob excludente de ilicitude da legítima defesa. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório e, no mérito, pugna pelo reestabelecimento da sentença absolutória. 



    Em 13.8.2025, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).



    A Defesa, por intermédio da referida petição, formula pedido de reconsideração ao argumento de que a peça faltante foi devidamente protocolada junto à exordial, sendo o último documento a compor o termo de peticionamento (evento 11). 



    É o relatório. Decido.



    Ao negar seguimento ao presente writ, apontei que a impetração não foi instruída com cópia de peça essencial à compreensão da controvérsia - acórdão proferido pela Corte Estadual. 



    Verifico, todavia, que a deficiência de instrução subsiste, porquanto o presente feito não foi devidamente instruído com o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso de apelação do assistente de acusação.



    Tal como ressaltado na decisão ora hostilizada, esta Suprema Corte entende que cabe ao impetrante o ônus de instruir a petição de habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).



    Saliento, ademais, incognoscível o conhecimento da presente impetração, porquanto impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    Esta Corte HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020, DJe de 25/08/2020 – e o Supremo Tribunal Federal AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, DJe de 02/04/2020, e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/02/2020 – pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Em atendimento às informações solicitadas, o Juízo de primeiro grau assim comunicou (fls. 121/122):



    Pelo presente, em atenção ao solicitado nos autos em epígrafe, tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem: O paciente foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 2 de abril de 2023, por volta das 00h18min, na Avenida Industrial, nº 730, Bairro Jardim, neste município e comarca de Santo André, agindo com intenção de matar, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, na condução do veículo automotor BMW 420i, placas BCD0E68, atropelou e arrastou Thiago Osvaldo, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo necroscópico juntado às fls. 262/266, os quais foram a causa de sua morte. 



    A denúncia foi recebida em 19 de dezembro de 2023 (fls. 644/645). Ademais, o paciente constituiu defensor e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 700/704), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 709/710). Na fase instrutória, foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado ao final (fls. 1336). Encerrada a instrução probatória, em memoriais, o Ministério Público pugnou pela absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal (fls. 1346/1350), ao passo que o assistente da acusação pugnou pela pronúncia nos termos da denúncia (fls. 1354/1368). A defesa, por sua vez, requereu a absolvição sumária fundada na legítima defesa e, subsidiariamente, a impronúncia (fls. 1372/1393). Em 09 de agosto de 2024 sobreveio sentença de absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal (fls. 1394/1397).



    Da decisão, contudo, houve recurso de apelação interposto pelo Assistente da Acusação. Assim, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso e pronunciou o paciente para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, por infração ao disposto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal (fls. 1489/1493). Por fim, informo que a sessão plenária foi marcada para 24 de julho de 2025 (fls. 1514/1516). Entendo serem estas informações suficientes para o deslinde da questão e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, complementá-las.



    Ao julgar o recurso de apelação, interposto pelo assistente de acusação, a Corte local decidiu fundamentando-se nas seguintes razões de decidir (fls. 92/95):



    O apelado foi denunciado, pois, no dia 02 de abril de 2023, por volta das 00h18min, na Avenida Industrial, comarca de Santo André, agindo com ânimo homicida e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, atropelou e arrastou a vítima Thiago, causando a sua morte.



    De acordo com a denúncia, Thiago exercia a função de policial civil, quando visualizou o réu conduzindo um veículo em alta velocidade. Ato contínuo, Thiago desembarcou do seu veículo, identificou-se como policial civil e determinou que o réu Isaías desembarcasse do automóvel. Isaías, descumprindo a ordem emanada, acelerou o veículo e atingiu as pernas de Thiago. A vítima, então, aproximou-se do lado do motorista e se debruçou sobre a janela, reiterando a ordem de desembarque, ao que Isaías acelerou e, fazendo uso do veículo automotor, arrastou Thiago por alguns metros, provocando sua morte. 



    Materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelos inúmeros elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para o boletim de ocorrência, para os autos de prisão em flagrante delito e de exibição e apreensão, para as xerocópias de fotografias juntadas e para os laudos de exame de local, de reconstituição da cena do ocorrido e de exame necroscópico, bem assim pela prova oral produzida.



    A testemunha Leandro, policial militar, em sede policial, relatou que estava em patrulhamento na Av. Dom Pedro, quando foi abordado por Lucas, amigo da vítima, o qual noticiou um acidente e a necessidade de atendimento médico. Segundo Lucas, após um desentendimento no trânsito, a vítima, identificando-se como policial e portando documento funcional, buscou realizar uma abordagem ao veículo conduzido pelo apelado e, a despeito da orientação de Lucas - que tentou dissuadir o indiciado de qualquer reação adversa, sob a premissa de que não haveria motivos para temer a autoridade policial -, o indiciado Isaías optou por uma manobra evasiva, acelerando o veículo em direção à vítima. Teria Lucas informado, ainda, que a vítima foi até a janela dianteira direita do veículo e que, quando o indiciado arrancou com o carro, acabou arrastando-a. Em juízo, linhas gerais, confirmou os fatos narrados na delegacia e ressaltou que a funcional da vítima foi localizada junto ao carro (fls. 11/12 e mídia).



    A testemunha Gabriela, policial militar, em ambas as vezes em que ouvida, linhas gerais, corroborou a versão ofertada por seu colega de farda (fl. 13 e mídia).



    A testemunha Ricardo relatou que havia saído do Shopping Grand Plaza e estava parado em um semáforo, quando viu a aproximação, em alta velocidade, de dois veículos. Após os veículos emparelharem, a vítima desembarcou calma, empunhando uma arma e outro documento nas mãos, momento no qual o apelado investiu contra o policial/vítima, em direção as pernas deste. Ao ter a via livre, o increpado novamente arrancou com o automóvel contra a vítima, a arrastando, embora o ofendido estivesse gritando que era policial. Ainda, a testemunha, ao socorrer a vítima, identificou que próximo a ela estavam a arma e a funcional (mídia).



    A testemunha Lucas, amigo do réu e proprietário do veículo envolvido no delito, narrou que ao emparelharem os veículos em um farol, a vítima teria perguntado a ele e ao réu quais eram suas profissões ao que ambos responderam e o espoliado, informando que era policial civil, apontou a arma de modo exaltado, momento no qual a testemunha incentivou o réu a empreender fuga, inclusive, entrando em via contramão. Iniciou-se uma perseguição e, em outro farol, o ofendido desembarcou e se dirigiu a frente do veículo ocupado pelo depoente e pelo apelado, apontando a arma de fogo e gritando: “desce do carro!”. Disse, ainda, que o ofendido exibiu um objeto, mas não conseguiu identificar se era um distintivo, pois estava sem óculos (mídia).



    Esse conjunto probatório, evidentemente preservada a convicção do digno juiz sentenciante, está a exigir a pronúncia, pois, aparentemente, antes de ser atropelado pelo veículo conduzido pelo apelado, o ofendido realizou uma abordagem se identificando como policial. 



    Conforme os elementos amealhados, emerge dúvida razoável quanto à real dinâmica dos fatos, a qual deverá ser dirimida pelos jurados, pares do réu. 



    Havendo prova de materialidade e indícios suficientes da autoria e não havendo prova cabal de que o recorrido agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, é mesmo caso de pronúncia, a sujeitar o apelado à decisão soberana do Tribunal do Júri, juiz constitucional dos crimes dolosos contra a vida, que deverá fazer a detida análise das provas. Giza-se, aliás, que a qualificadora não foi descredenciada, encontrando plausibilidade à luz do quadro probatório. 



    Ademais, nesta etapa inicial do processo do júri, a teor do princípio in dubio pro societate, havendo alguma dúvida, deve-se favorecer o interesse da sociedade na apuração dos fatos. 



    A absolvição sumária e a desclassificação demandam juízo de certeza, o qual não ocorre no presente caso, sob pena de se usurpar a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.



    Ante o exposto, o meu voto dou provimento ao recurso para pronunciar Isaías Bispo dos Santos, nos termos da r. denúncia, submetendo-se ao julgamento perante o Tribunal do Júri.



    Nesse sentido, destaco que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza, necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (AgRg no AREsp n. 2.486.632/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/04/2024).



    De primeiro, impende destacar que o caso ora controvertido resta delimitado ao exame acerca da presença dos elementos necessários ao reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa, hipótese em que manter-se-ia a absolvição sumária do paciente ou, se os elementos probatórios amealhados aos autos apontam para a necessidade de que tal valoração seja realizada pelo Conselho de Sentença em sessão Plenária do Tribunal do Júri.



    Isso porque, em análise aos argumentos trazidos pela Parte Impetrante, não se está a discutir eventual ausência de materialidade ou de indícios mínimos da autoria delitiva.



    Dito isso, tenho que o acórdão vergastado não se mostra passível de reparos nesta Instância Superior, vez que se mostra idônea a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, segundo a qual,  [c]onforme os elementos amealhados, emerge dúvida razoável quanto à real dinâmica dos fatos, a qual deverá ser dirimida pelos jurados, pares do réu (fl. 94).



    Com efeito, favorável à tese defensiva, tem-se que 



    [a] testemunha Lucas, amigo do réu e proprietário do veículo envolvido no delito, narrou que ao emparelharem os veículos em um farol, a vítima teria perguntado a ele e ao réu quais eram suas profissões ao que ambos responderam e o espoliado, informando que era policial civil, apontou a arma de modo exaltado, momento no qual a testemunha incentivou o réu a empreender fuga, inclusive, entrando em via contramão. Iniciou-se uma perseguição e, em outro farol, o ofendido desembarcou e se dirigiu a frente do veículo ocupado pelo depoente e pelo apelado, apontando a arma de fogo e gritando: “desce do carro!”. Disse, ainda, que o ofendido exibiu um objeto, mas não conseguiu identificar se era um distintivo, pois estava sem óculos (mídia) (fl. 94).



    No entanto, os autos trazem uma versão distinta, conforme se extrai do depoimento da testemunha de nome Ricardo, segundo a qual



    (...) havia saído do Shopping Grand Plaza e estava parado em um semáforo, quando viu a aproximação, em alta velocidade, de dois veículos. Após os veículos emparelharem, a vítima desembarcou calma, empunhando uma arma e outro documento nas mãos, momento no qual o apelado investiu contra o policial/vítima, em direção as pernas deste. Ao ter a via livre, o increpado novamente arrancou com o automóvel contra a vítima, a arrastando, embora o ofendido estivesse gritando que era policial. Ainda, a testemunha, ao socorrer a vítima, identificou que próximo a ela estavam a arma e a funcional (mídia) (fl. 93/94).



    Por sua vez, o acusado declarou que, ao parar em um farol, a vítima estava no carro ao lado e seu amigo Lucas teria dito que deseja um carro igual ao da vítima para si. Então, a vítima teria apontado a arma de fogo, ao que ele empreendeu fuga (mídia) (fl. 94).



    Do relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência, releva somente destacar que não houve prestação de socorro em favor da vítima, visto que o teor das demais informações tratam-se do que os agentes ouviram do que narraram as partes envolvidas (fls. 93/94).



    Dessarte, tenho que não merece guarida a tese de legítima defesa neste momento processual, haja vista a jurisprudência desta Corte Superior dar-se no sentido de que  apenas é cabível a absolvição sumária, no procedimento especial do Tribunal do Júri, quando manifesta a ocorrência de causa excludente de ilicitude, sob pena de violação da competência constitucional dos jurados prevista no art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal(AgRg no AREsp n. 2.722.332/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.).



    É dizer, não há prova inequívoca da presença de legítima defesa, pois  a natureza da conduta perpetrada mostra-se controversa nos autos, devendo, por isso, a questão ser apreciada pelo Tribunal do Júri (AgRg no HC n. 1.004.393/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.).



    No que toca ao pleito subsidiário de desclassificação da imputação para a modalidade culposa, tenho que resta igualmente prematuro o seu acolhimento sem a regular instrução processual, até porque não há nos autos indicação de que o acusado tenha avançado com seu o veículo em direção à vítima por decorrência de negligência, imprudência ou imperícia, nos termos do que dispõe o art. 18, inciso II do Código Penal:



    Art. 18 - Diz-se o crime: 



    (...)



     II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.



    Portanto, entendeu o Tribunal a quo haver prova da materialidade e indícios suficientes  da autoria delitiva para o julgamento ser levado ao Conselho de Sentença, órgão competente para a valoração do respectivo conjunto probatório e decidir acerca dos fatos relacionados aos crimes dolosos contra a vida e aos delitos conexos.



    Verifico, assim, que, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte para análise de tese de excludente de ilicitude, com a consequente absolvição sumária do paciente, ou mesmo para a desclassificação da modalidade da conduta, faz-se imprescindível o reexame minucioso do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus , sob pena, inclusive, de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente